Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-89.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Autora acometida por "transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e estado de stress pós-traumático".
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Perícia judicial que atestou a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Autora acometida por "transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e estado de stress pós-traumático".
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Perícia judicial que atestou a ausência do nexo de causalidade e temporalidade entre a condição psíquica da periciada e a atividade laborativa exercida – Conclusões no sentido de não foi constatada a incapacidade laborativa para as atividades exercidas - Autora-apelante que traz apenas alegações genéricas, não infirmando as conclusões periciais, que prevalecem.
Improcedência da ação mantida em face da ausência de nexo de causalidade e da incapacidade – Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido.